Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735940-20.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADOS: BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que houve combate específico a todos os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico, e defiro o de ID 22092981, determinando que as publicações referentes à parte agravada sejam feitas apenas no nome da advogada ALBA VALÉRIA DE MENDONÇA PERFEITO, OAB/DF 11.443. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014